Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-81.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-81.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: JULIAO JOSE DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, ALANE GOMES GOBIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VÍCIO CONFESSADO PELAS RÉS. INEFICÁCIA DO REPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela Ré General Motors do Brasil em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado em ação indenizatória, reconhecendo a extrapolação do prazo legal de 30 dias para o conserto de vício em veículo Chevrolet Spin, adquirido pelo Autor, e condenando solidariamente fabricante e concessionária à restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) confirmar a legalidade da condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e do vício do produto não sanado no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a existência do vício é reconhecida pelas próprias rés nos autos e o acervo documental é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4 - A responsabilidade pelo vício é objetiva e solidária entre fabricante e concessionária, conforme os arts. 12, 18 e 25 do CDC, não se eximindo mesmo diante de eventual complexidade do reparo ou de alegadas dificuldades logísticas.

5 - Ultrapassado o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, é legítima a opção do consumidor pela restituição do valor pago, sem que o fornecedor possa impor o recebimento do veículo reparado ou condicionar o conserto à utilização de peça remanufaturada.

6 - A demora superior a 90 dias na reparação de defeito essencial, aliada à tentativa de imposição de solução menos vantajosa ao consumidor, caracteriza violação da boa-fé objetiva e enseja dano moral indenizável, especialmente diante da essencialidade do bem para o exercício das atividades pessoais e profissionais do autor.

7 - O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da falha, a extensão do dano e a condição das partes. O montante arbitrado na sentença revela-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o vício do produto é reconhecido pelas rés e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

2 - Extrapolado o prazo de 30 dias para o conserto de vício em produto durável, o consumidor pode exigir a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, independentemente da conclusão posterior do reparo.

3 - A tentativa de impor ao consumidor o uso de peça remanufaturada durante o período de garantia, sem sua anuência, configura prática abusiva vedada pelo CDC.

4 - O vício de produto essencial que priva o consumidor de seu uso por prazo excessivo e sem solução célere justifica a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 18, § 1º, II, 25 e 32.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1020443-15.2023.8.26.0562, j. 15.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1001432-32.2016.8.26.0663, j. 16.03.2017; TJ-GO, Apelação Cível 5200015-51.2019.8.09.0051, j. 03.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível 1000022-2736076-00.01, j. 28.02.2023; TJ-BA, Apelação Cível 0566063-10.2015.8.05.0001, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível 0961447-76.2015.8.05.0113, j. 06.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000362-81.2021.8.05.0043,
figurando como Apelantes
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e como Apelado
JULIAO JOSE DOS SANTOS NETO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EM CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA